Tribunal: TJES
Processo: 5001671-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Empreitada; Vícios de Construção
Data de julgamento: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001671-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE ALBATROZ
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001671-42.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

AGRAVADO: CONDOMÍNIO PARQUE ALBATROZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que se encontra reproduzida no ID 1107593, por meio da qual o MM Juiz de piso, no âmbito de “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais
” ajuizada pelo Condomínio Parque Albatroz em desfavor de MRV Engenharia e Participações S.A,,
deferiu
o pedido de tutela antecipada para determinar que a requerida [ora Agravante] “
realize os procedimentos necessários para sanar os problemas elencados nessa decisão e presentes no laudo técnico de fls. 103/252 no imóvel da parte autora, a iniciar-se no prazo de 15 (quinze) dias com conclusão no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)
”.

Em suas razões recursais (ID 1107591), a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i)
que deixa de juntar ao apostilado a cópia integral do processo de origem, pois a serventia da 2ª Vara Cível da Serra está funcionando em regime de trabalho remoto (conforme Ato Normativo nº 021/21 do TJES), o que impossibilitou o acesso aos autos;

(ii)
que não restou comprovada a urgência do pedido liminar aduzido em primeira instância, porquanto a ação principal foi ajuizada em 22/12/2019 e a decisão liminar ora impugnada somente foi proferida em 22/02/2021; e

(iii)
que os laudos técnicos que fundamentam a ação principal e que indicam necessidade de reparo de vícios com “grau crítico” de urgência foram elaborados unilateralmente pelo Autor, ora Agravado, e não indicam a origem dos problemas, os quais podem ter como causa a ausência de manutenção adequada.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido na Decisão de
ID 1143143, contra a qual a Agravante interpôs Agravo Inominado (ID 1228433).

Contrarrazões (ID 1270217) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 10 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001671-42.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

AGRAVADO: CONDOMÍNIO PARQUE ALBATROZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que se encontra reproduzida no ID 1107593, por meio da qual o MM Juiz de piso, no âmbito de “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais
” ajuizada pelo Condomínio Parque Albatroz em desfavor de MRV Engenharia e Participações S.A,,
deferiu
o pedido de tutela antecipada para determinar que a requerida [ora Agravante] “
realize os procedimentos necessários para sanar os problemas elencados nessa decisão e presentes no laudo técnico de fls. 103/252 no imóvel da parte autora, a iniciar-se no prazo de 15 (quinze) dias com conclusão no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)
”.

Em suas razões recursais (ID 1107591), a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i)
que deixa de juntar ao apostilado a cópia integral do processo de origem, pois a serventia da 2ª Vara Cível da Serra está funcionando em regime de trabalho remoto (conforme Ato Normativo nº 021/21 do TJES), o que impossibilitou o acesso aos autos;

(ii)
que não restou comprovada a urgência do pedido liminar aduzido em primeira instância, porquanto a ação principal foi ajuizada em 22/12/2019 e a decisão liminar ora impugnada somente foi proferida em 22/02/2021; e

(iii)
que os laudos técnicos que fundamentam a ação principal e que indicam necessidade de reparo de vícios com “grau crítico” de urgência foram elaborados unilateralmente pelo Autor, ora Agravado, e não indicam a origem dos problemas, os quais podem ter como causa a ausência de manutenção adequada.

Pois bem. Por ocasião da
Decisão de
ID 1143143

indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso
e, analisando-o
sob um juízo de cognição mais profundo, verifico que
não há motivos para alterar a conclusão externada naquela oportunidade.

Neste sentido, peço vênia para transcrever
trecho da referida decisão, suficiente a amparar a conclusão adiante externada:

“
Inicialmente, vale destacar que o processo principal trata de “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais
” ajuizada pelo Condomínio Parque Albatroz em desfavor de MRV Engenharia e Participações S.A, no âmbito da qual requer, liminarmente, seja a construtora obrigada a realizar o reparo imediato dos vícios indicados no laudo técnico anexado aos autos e apontados como “grau crítico” de urgência.

Narra, neste sentido, que com pouco tempo de uso as instalações do condomínio e algumas unidades autônomas apresentaram vícios de construção (principalmente infiltrações e rachaduras), e que, por diversas vezes, buscou a requerida no intuito de corrigir as irregularidades, mas não obteve êxito.

Segue afirmando que no mês de agosto de 2019 precisou realizar com urgência reparo na escada do empreendimento, pois a mesma apresentava risco de desabamento e que, de acordo com o laudo técnico elaborado por profissionais em engenharia contratados pelo Autor, o empreendimento possui vários vícios de construção apontados como “grau crítico” de urgência, trazendo riscos e insegurança aos moradores e frequentadores do condomínio.

Em primeira instância, o MM Juiz de piso proferiu decisão deferindo o pedido liminar, nos seguintes termos:

“
[...] verifica-se pelos documentos de fls. 37/45 a relação entre as partes, com o claro vínculo estabelecido entre o condomínio e a construtora ré, possível responsável pelos defeitos e vícios advindos da obra, pelo que, entendo que a probabilidade de direito do requerente resta configurada.

Somado a isso, o autor acosta aos autos o laudo técnico de fls. 103/252, com a devida assinatura dos engenheiros responsáveis por sua confecção, onde os engenheiros elencam uma série de anomalias e desconformidades encontradas no imóvel e seu grau de urgência de reparo (fls. 231/240), razão pela qual o autor requer, liminarmente, o reparo apenas dos danos com grau crítico de urgência, quais sejam: 1. Ganchos de ancoragem fora da normatização; 2. Estufamento do piso cerâmico (áreas de uso comum - bloco 02); 3. Pisos quebrados (áreas de uso comum - bloco 02); 4. Acúmulo de água devido a falta de local para drenagem (áreas de uso comum - bloco 03); 5. Ausência do sistema SPDA (áreas de uso comum - bloco 03 e 04); 6. Presença de placa de gesso no acesso da ventilação que não possui grade de proteção (áreas de uso comum - bloco 05); 7. Conversor de 127V para 220V localizado na canaleta de água e ligado a um aparelho de ar condicionado, sujeito a curto circuito (áreas de uso comum – bloco 06); 8. Presença de poça d’água, indicando vazamento do sistema (áreas de uso comum - castelo d’água); 9. Estrutura da escada marinheiro em estado de oxidação (áreas de uso comum - castelo d’água); 10. Chapa de fixação do chumbador da estrutura em estado avançado de oxidação (áreas de uso comum - castelo d’água); Assim, quanto ao perigo de dano, é importante frisar que a presente demanda trata acerca de problemas que envolvem a saúde e a integridade dos moradores do referido condomínio.

Nesse sentido, é imperativo que se evite a possibilidade de que tais patologias possam trazer danos maiores ao autor e seus moradores, visto que, conforme o laudo técnico mencionado, os reparos possuem caráter de urgência.”

Conforme se vê, a decisão impugnada fundamentou-se nos documentos anexados pelo Autor aos autos do processo principal, a saber:
(i)
reclamações do síndico e dos moradores do condomínio, através do portal
online
da MRV,
(ii)
reforma realizada na escada do empreendimento;
(iii)
perícia de engenharia realizada pelos engenheiros Jaime Oliveira Veiga e Pedro Altoé Borel, nos dias 28/02/2019 e 10/04/2019; e
(iv)
laudo técnico confeccionado pelo engenheiro Jaime Oliveira Veiga, no âmbito do qual foram constatadas várias irregularidades no empreendimento.

Tais documentos, apesar de imprescindíveis à análise do pleito recursal, não se encontram reproduzidos neste apostilado, o que foi justificado pela Agravante em razão de a serventia da 2ª Vara Cível da Serra estar funcionando em regime de trabalho remoto (conforme Ato Normativo nº 021/21 do TJES), o que impossibilitou o acesso aos autos.

Todavia, conquanto não se mostre possível a análise dos mesmos neste momento processual, entendo que a decisão recorrida elencou devidamente os vícios classificados pelos engenheiros como
“grau crítico” de urgência e, do mesmo modo, atestou a premência de seus reparos.

Desta forma, ao menos em meu sentir, a
probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação é inverso, considerando que aguardar o desfecho da causa para só então conceder ao Autor o reparo dos vícios identificados pode colocar em risco a própria vida/integridade física dos moradores e frequentadores do condomínio.

Ademais, o fato de a decisão liminar somente ter sido proferida um ano e dois meses após o ajuizamento da ação principal não descaracteriza, por si só, a urgência da medida, porquanto, repito, os riscos em relação à estrutura da edificação são
atuais
e
prementes
.

Por fim, em relação à origem dos referidos vícios identificados na construção, os quais, segundo a Agravante, tiveram como causa a manutenção inadequada promovida pelo condomínio, trata-se de matéria que demanda ampla dilação probatória, incabível neste momento processual.”

Na presente fase, em que aprecio o vertente recurso sob um juízo de cognição mais profundo, verifico que
não há motivos para alterar a conclusão externada na decisão acima transcrita.

Ademais, o laudo técnico a que fiz alusão na decisão liminar foi juntado a este apostilado pelo Agravado, por ocasião das Contrarrazões de Agravo (ID 1270225), e, da análise do mesmo, verifico que foi confeccionado de forma detalhada e em observância às normas e legislações aplicáveis ao caso, bem como às disposições do Código de Ética Profissional do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia) e aos postulados do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE).

Assim, ainda com mais razão entendo que não há motivos suficientes
para justificar a reforma da decisão recorrida.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, restando prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA EM FACE DA CONSTRUTORA. DECISÃO LIMINAR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE SE BASEOU EM PERÍCIA E LAUDO TÉCNICO ELABORADOS POR PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS EM “GRAU CRÍTICO”. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1.

Trata-se de
“Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais”
ajuizada pelo Condomínio Parque Albatroz em desfavor de MRV Engenharia e Participações S.A, no âmbito da qual requer, liminarmente, seja a construtora obrigada a realizar o reparo imediato dos vícios indicados no laudo técnico anexado aos autos e apontados como “grau crítico” de urgência.
2.

A decisão impugnada fundamentou-se nos documentos anexados pelo Autor aos autos do processo principal, a saber: (1)

reclamações do síndico e dos moradores do condomínio, através do portal online

da MRV, (2)

reforma realizada na escada do empreendimento; e (3)

perícia de engenharia e laudo técnico confeccionado por profissionais engenheiros.
3.
C
onquanto não se mostre possível a análise dos documentos que embasaram a decisão impugnada, a decisão recorrida elencou devidamente os vícios classificados pelos engenheiros como
“grau crítico” de urgência e, do mesmo modo, atestou a premência de seus reparos.
4.
Assim, a

probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação é inverso, considerando que aguardar o desfecho da causa para só então conceder ao Autor o reparo dos vícios identificados pode colocar em risco a própria vida/integridade física dos moradores e frequentadores do condomínio.
5.
Recurso conhecido e desprovido.
6.
Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.